Tribunal: TJDFT
Processo: 0703814-10.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703814-10.2019.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: S. D. M. V. EMBARGADO: A. H. V. N. Despacho 1. Novos embargos de declaração opostos por S. D. M. V. (ID no 18535308, págs. 1-7) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto (ID no 18022903). 2. Intime-se o embargado, A. H. V. N., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 21 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO